Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001628-92.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE (S): DR. AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO
PACIENTE (S): JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS
DECISÃO INTELOCUTÓRIA
Vistos,
Em petitório, o impetrante postula a reconsideração da decisão liminar sob as assertivas de que o tratamento médico recebido para diabetes no estabelecimento prisional não é suficiente, pois “além da alimentação inadequada, o paciente faz uso de INSULINA de forma injetável e nos informou que ele próprio que faz aplicação deste medicamento”; “as unidades prisionais em nossa federação, não comportam condições alguma para um tratamento de saúde adequado, e são totalmente insalubres, vale lembrar que o referido vírus COVID 19 se transmite de forma inexplicável, e as unidades prisionais de MT possui diversos casos pelo simples motivos, o rotativos de funcionários e presos que entram e saem diariamente nas unidades” (ID 75772496).
O pedido de reconsideração somente apresenta-se justificável quando presente fatos ou documentos novos capazes de modificar os fundamentos do ato judicial, cuja reconsideração se pretende (STJ, RCD no RHC 125187/MA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.4.2020).
Na hipótese, a pretensão não está embasada em fato novo, tampouco instruída com qualquer elemento de convicção apto a desconstituir, em si, a decisão na qual se indeferiu o pedido liminar (ID 52417458).
Anote-se que o Juízo singular, ao prestar informações, confirmou ser “ofertado pela unidade a medicação [...] fornecida pelo programa de tuberculose do Estado e para o tratamento de Diabetes Mellitus também é ofertado a medicação pela unidade, que são insulina e glibenclamida 5 mg.” (ID 76423465), bem como que a autoaplicação de insulina constitui tratamento adequado para diabéticos.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido.
Outrossim, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO